Tribunal: TJDFT
Processo: 0008870-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. DEVEDOR SOLIDÁRIO. COOBRIGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ. CONTRATO EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. REQUISITOS. JUROS PACTUADOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. O processamento da recuperação judicial não suspende a pretensão contra os fiadores, nos termos da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A recuperação judicial do devedor principal não alcança os fiadores, podendo o credor demandá-los normalmente no prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplicam a suspensão de que tratam os artigos 6e e 52, inciso III, da Lei 11.101/05.
4. Presentes todos os requisitos exigidos pelo artigo 29 da Lei 10.931/2004, o argumento de que o título exequendo não detém força executiva, por não ser líquido, certo e exigível, não deve ser acatado.
5. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei 10.931/2004, que prevê a possibilidade de capitalização de juros e de pacto sobre a periodicidade da capitalização e que, portanto, não se limita à taxa de 12% ao ano, conforme enunciado no 379 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A operação de crédito direto foi contratada, de forma livre e espontânea, atraindo a aplicação dos entendimentos consolidados nos enunciados n.o 541 e 539 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais, respectivamente, indicam que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” e que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
7. Deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda mantendo-se inalterados os valores contratualmente fixados para a cobrança das taxas de juros previstas em cédula de crédito bancário, se não há prova inequívoca de abusividade que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas livremente pela parte apelante na oportunidade.
8. Preliminar rejeitada.
9. Apelação conhecida e desprovida.